Tribunal: TJMT
Processo: 1022117-19.2022.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1022117-19.2022.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE: GRAZIELA YUMI MIYAUCHI DE ALENCAR
PACIENTE: DOMINIQUE FERREIRA KOSLOSKI BUENO
EMENTA
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – 1) PRETENDIDA REVOGAÇÃO – INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA E EXISTÊNCIA DE OUTRO REGISTRO CRIMINAL PELA PRÁTICA DO MESMO DELITO – EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – 2) APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA PARA OS FINS COLIMADOS – 3) SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR – INVIABILIDADE – PEDIDO PENDENTE DE ANÁLISE PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU – DETERMINADO O ESTUDO PSICOSSOCIAL COM A PROLE DA PACIENTE – NÃO COMPROVADA A INDISPENSABILIDADE PARA OS CUIDADOS DOS FILHOS MENORES NESTE MOMENTO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
1) Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva se demonstrado o preenchimento de seus requisitos autorizadores, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, eis que a paciente responde outra ação penal, instaurada com o intuito de apurar a prática do crime de tráfico de drogas, bem como diante da gravidade acentuada da conduta em apuração, evidenciada pela expressiva quantidade da droga apreendida (mais de 3kg de cocaína) e o transporte interestadual, ao passo que as condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar.
2) Demonstrada nos autos a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.
3) Não há como analisar o pleito de substituição de prisão preventiva por domiciliar nesta oportunidade, sob pena de supressão de instância, se o pedido está pendente de análise pelo juízo de primeiro grau, que determinou a realização de estudo psicossocial com a prole da paciente, para depois verificar acerca de sua imprescindibilidade para os cuidados dos infantes.
4) Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022117-19.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GRAZIELA YUMI MIYAUCHI DE ALENCAR - CPF: 304.326.888-11 (ADVOGADO), DOMINIQUE FERREIRA KOSLOSKI BUENO - CPF: 064.761.781-13 (INTERESSADO), 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), GRAZIELA YUMI MIYAUCHI DE ALENCAR - CPF: 304.326.888-11 (IMPETRANTE), DOMINIQUE FERREIRA KOSLOSKI BUENO - CPF: 064.761.781-13 (PACIENTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTES –
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
– ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
1)

PRETENDIDA REVOGAÇÃO
– INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA E EXISTÊNCIA DE OUTRO REGISTRO CRIMINAL PELA PRÁTICA DO MESMO DELITO – EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR –
2)

APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
– INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA PARA OS FINS COLIMADOS –
3)

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR
– INVIABILIDADE – PEDIDO PENDENTE DE ANÁLISE PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU – DETERMINADO O ESTUDO PSICOSSOCIAL COM A PROLE DA PACIENTE – NÃO COMPROVADA A INDISPENSABILIDADE PARA OS CUIDADOS DOS FILHOS MENORES NESTE MOMENTO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1) Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva se demonstrado o preenchimento de seus requisitos autorizadores, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, eis que a paciente responde outra ação penal, instaurada com o intuito de apurar a prática do crime de tráfico de drogas, bem como diante da gravidade acentuada da conduta em apuração, evidenciada pela expressiva quantidade da droga apreendida (mais de 3kg de cocaína) e o transporte interestadual, ao passo que as condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar.

2) Demonstrada nos autos a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

3) Não há como analisar o pleito de substituição de prisão preventiva por domiciliar nesta oportunidade, sob pena de supressão de instância, se o pedido está pendente de análise pelo juízo de primeiro grau, que determinou
a realização de estudo psicossocial
com a prole da paciente, para depois verificar acerca de sua imprescindibilidade para os cuidados dos infantes.

4) Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Dra. Graziela Yumi Miyauchi de Alencar, em favor de
Dominique Ferreira Kosloski Bueno
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo a paciente, imposto pelo juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, no Auto de Prisão em Flagrante n. 1021025-94.2022.8.11.0003.

Sustenta a impetrante que a paciente foi presa em flagrante, por suposta prática do crime descrito no art. 33 da Lei n. 11343/2006, sendo a prisão convertida em preventiva.

Aduz que ela é mãe de mais de 05 (cinco) crianças e desde a sua prisão, os filhos estão fora de casa, pelas casas das tias maternas, mas necessitam dos cuidados da paciente.

Por outro lado, sustenta que a paciente é primária, tem domicílio certo e jamais se envolveu com nenhum tipo de crime, razão pela qual aduz ser imperiosa a revogação de sua prisão preventiva.

Em conclusão, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetida a paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja colocada em liberdade e, no mérito, confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (Id. 148890676) e aportaram aos autos as informações da autoridade coatora (Id. 149488682).

O parecer, da lavra do Dr. Élio Américo, Procurador de Justiça, é pela denegação da ordem (Id. 151996154), conforme entendimento assim sumariado:

“
HABEAS CORPUS – Tráfico ilegal de entorpecente (art. 33, caput da Lei 11.343/06) – Trazia consigo 3,029 kg de pastabase de cocaína
– sustentado a existência de filhos menores – predicados pessoais favoráveis Irrelevância – Liminar indeferida – Decisão devidamente fundamentada, contendo os requisitos necessários à segregação – garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal – Constrangimento ilegal não demonstrado —
Pela denegação do mandamus
”.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva da paciente, sob o argumento de que a paciente possui predicados pessoais favoráveis e possui filhos menores, que necessitam de seus cuidados.

Contudo, no caso, verifico que não há motivos que justifiquem a concessão da ordem pleiteada.

Ressai dos autos que a paciente foi presa em flagrante no dia 26/8/2022, pela suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes. Naquela data, a Polícia Rodoviária Federal, em atividade de fiscalização, deu ordem de parada ao veículo de transporte coletivo que faz a linha Campo Grande/MS x Cuiabá/MT. No decorrer da fiscalização, ao realizar consultas e entrevistas com os passageiros, foi abordada a paciente que, ao ser entrevistada, afirmou estar indo até Cuiabá visitar a mãe e apresentou certas incongruências em suas respostas, inclusive não sabia dizer qual a sua mala.

Checado o ticket de bagagem portado pela paciente, sua mala foi identificada, ela permitiu que os agentes a abrissem, onde foram encontrados aproximadamente 3 kg de cocaína, sendo ela presa em flagrante.

Durante audiência de custódia, a autoridade judiciária homologou esta prisão em preventiva, por entender necessário o resguardo da ordem pública e da instrução processual, já que além da gravidade concreta da suposta prática do crime (destacando a grande quantidade da droga apreendida), a segregação também se faz necessária para evitar a reiteração criminosa (eis que a paciente responde a ação penal pelo crime de tráfico de drogas perante a 5a Vara Criminal da Comarca de Campo Grande/MS).

Eis o conteúdo da decisão,
verbis:

“(...) Quanto à presença do fumus comissi delicti, em relação crime descrito nos autos, verifico que restou demonstrada nos autos pelo depoimento dos policiais rodoviários federais que realizaram a prisão do flagrada, termo de exibição e apreensão, laudo preliminar de entorpecentes no 200.2.04.2022.009603-01, todos os documentos constante no ID 93662876 e seguintes.

Com efeito, havendo indícios suficientes de autoria, forçoso é reconhecer a presença do fumus comissi delicti, conforme preceitua a parte final do art. 312 do CPP.

De outro viés, o periculum libertatis reside no fato de que foi apreendido com a flagrada: 03 (três) porções de material sólido de cor amarelada, compactado no formato de tabletes. O material apresentou massa bruta (substância + invólucros) de 3,029 kg (três quilogramas e vinte e nove gramas) – apresentando resultado POSITIVO para a presença de COCAÍNA; tudo conforme laudo pericial preliminar no 200.2.04.2022.009603-01 carreado aos autos no ID 93663356, fazendo-se assim mais que necessária à segregação da autuada, já que a natureza do crime que ora lhes é imputado afeta diretamente a ordem pública.

Afora isso, verifica-se que a pessoa flagrada informou aos policiais rodoviários federais que residia na cidade de Campo Grande/MT e tinha como destino a cidade de Cuiabá/MT, e estava transportando em sua bagagem sob ticket de no 076158 (mala rosa) na qual foi encontrada em seu interior 3,029 kg (três quilogramas e vinte e nove gramas) – apresentando resultado POSITIVO para a presença de COCAÍNA.

Deve ser destaca a grande quantidade da droga, vez que geralmente a cocaína é comercializada em porções de até 5 (cinco) gramas, ou até menos, logo, percebe-se que a quantidade apreendida teria condições de se transformar em aproximadamente 60.000 (sessenta mil) porções, atingindo de forma contundente o objeto jurídico protegido, a saúde pública, e com isso evidentemente a ordem pública.

Por sua vez, também não se pode perder de vista o alto valor do entorpecente apreendido (+ de 03 quilos de cocaína), levando-se em consideração o valor aproximado de R$ 120.000,00 o quilo, temos então o montante aproximado de mais de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais).

Por fim, outro fator de elevada gravidade que não se pode olvidar, é que a segregada foi presa transportando a referida droga em um ônibus interestadual, que teria saído de Campo Grande/MS com destino a Cuiabá/MT, ou seja, iria transitar por 729,2 km, e conseguiu ainda transportando a substância estupefaciente por 517,6 km até ser detida pelo trabalho policial nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT.

Convém destacar, que em consulta ao Sistema Apolo, SIAP, SEEU e PJE, a priori não se localizou registro de antecedentes criminais da pessoa flagrada, CONTUDO, em consulta ao sito do site TJMS, de onde a pessoa flagrada informou residir na cidade de Campo Grande/MS, averiguei que a autuada responde a ação penal pelo crime de TRÁFICO DE DROGAS e condutas afins perante a 5a Vara Criminal da Comarca de Campo Grande/MS (autos no 0028368- 16.2017.8.12.0001), logo, verifica-se que o presente fato não trata de situação isolada em sua vida, e apesar de aparentemente não ostentar condenação criminal, o risco de reiterar na prática delitiva é totalmente possível.

Por outro lado, as circunstâncias que cercaram o suposto delito denotam uma tendência atual da sociedade, qual seja o avanço do crime, situação que atemoriza a coletividade atualmente. Várias pessoas têm se dedicado, como no caso dos autos, à traficância de drogas, deixando a sociedade refém da criminalidade. Tal conduta deve ser severamente reprimida em nosso meio, mormente diante da apreensão de grande quantidade de substância entorpecente de elevada nocividade, tipicamente caracterizada pelo comércio ilegal.

Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao (a) flagrado (a), sobretudo diante da apreensão da droga, o que leva o Juízo a exarar decreto preventivo.

(...)

Portanto, entendo com base em fatos concretos que a liberdade do (a) autuado (a) pode causar ofensa ao meio social, já que além da gravidade concreta da suposta prática do crime, é totalmente factível a possibilidade de reiteração criminosa.

Assim, por ser necessário salvaguardar a ordem pública, evitando-se, assim, que atos nocivos como estes voltem a se repetir, bem como o escopo de todo processo, que é a busca da verdade real, vislumbro, assim, situação concreta que caracteriza a necessidade do decreto preventivo.

No caso em exame, como visto, atende às condições necessárias à legitimação da prisão, ou seja, declina-se não só a presença da materialidade do delito, dos indícios de autoria, e de motivo listado no art. 312 do Código de Processo Penal, como também ressalta-se, expressamente, quais fatos levariam à caracterização de tal hipótese, qual atitude tomada pelo réu levou a autoridade judiciária a entender necessária a segregação para a aplicação da lei penal.

Em arremate, não vejo a possibilidade de aplicação de outra medida cautelar apta e suficiente para ilidir a decretação da custódia.

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos: CONVERTO a prisão em flagrante do autuado DOMINIQUE FERREIRA KOSLOSKI BUENO - CPF: 064.761.781-13, em prisão preventiva, com fundamento no artigo 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, uma vez que por ora entendo que as medidas cautelares previstas no ordenamento processual revelam-se insuficientes para garantia da instrução do processo e da ordem pública”.

Verifica-se que a decisão está concretamente fundamentada, não havendo afronta ao art. 93, IX, da CFR e ao art. 312, do Código de Processo Penal.

Analisando os motivos do decreto preventivo do paciente, não é possível visualizar a alegada ausência de motivação, tendo o juízo de origem fundamentado de forma legítima a custódia preventiva, demonstrando que
a prisão preventiva é necessária para o
r
esguardo da ordem pública
, sobretudo diante da gravidade concreta do ilícito, diante da expressiva quantidade do entorpecente apreendido, que estava sendo transportado de Campo Grande/MS a Cuiabá-MT, além de que a paciente responde a outra ação penal pela prática do tráfico de entorpecentes em Campo Grande/MS.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento reiterado de que a quantidade dos entorpecentes encontrados com agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva, conforme se vê dos acórdãos a seguir,
verbis
:

“(...) Na hipótese, a prisão preventiva, decretada no édito condenatório, está suficientemente fundamentada na necessidade de se acautelar a ordem pública, tendo em vista a
gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo transporte interestadual de elevada quantidade de droga
(...)
o que justifica a manutenção da segregação cautelar
. O Magistrado singular também destacou o risco concreto de reiteração delitiva (...). 3. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, in casu. (...)”
(AgRg no HC 698.488/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

“(...) 2. A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o paciente foi preso em flagrante com expressiva quantidade de droga (1.418kg de maconha e 4,9g de cocaína).
Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade dos entorpecentes encontrados com agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva.
3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do agravante indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 4. Agravo regimental desprovido
”.
(AgRg no RHC 134.554/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020).

Não por outro motivo a jurisprudência uniformizada no âmbito desta e. Corte de Justiça por meio do
Enunciado Orientativo n. 25
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas dispõe que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Não obstante, é
cediço que a reiteração criminosa e a notória possibilidade de persistência no comportamento delituoso são circunstâncias reveladoras do perigo imposto à ordem pública, de forma que não se concebe sem motivação a decisão que, com tais fundamentos, decreta a prisão preventiva do acusado, de modo que tem-se por atendida a determinação consubstanciada no art. 93, inciso IX, da CF.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – 1. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO PACIENTE – PRISÃO EM LOCAL CONHECIDO COMO “PONTO” DE VENDA DE DROGAS – REGISTRO CRIMINAL PREEXISTENTE – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA (...) ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. Estará evidenciado o risco de abalo à ordem pública, a justificar a necessidade da segregação cautelar, se demonstrada a gravidade in concreto do crime, especialmente se o acusado for surpreendido com uma porção de cocaína e constatado seu envolvimento com pessoa que, ao que tudo indica, comercializa drogas em troca de produtos de origem criminosa, eis que encontrada com três pacotes de “crack” e nove de cocaína. Além disso, o fato do paciente ostentar contra si, outra ação penal em andamento e diversos procedimentos de apuração de atos infracionais, serve para manter a prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante do risco efetivo de reiteração delitiva, se colocado em liberdade; (...)”.

(N.U 1011997-82.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 20/07/2020).

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ALEGADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADO O FUMUS COMISSI DELICTI E O PERICULUM LIBERTATIS – ENUNCIADO N. 42 DO TJMT – NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO CONCRETO DE
REITERAÇÃO

DELITIVA
– ENUNCIADO N. 6 DO TJMT (...) ORDEM DENEGADA. Não há falar em revogação da custódia cautelar quando a prisão preventiva se encontra fundamentada de forma idônea, constatada a existência de indícios suficientes de autoria do delito de
tráfico
de drogas, de modo que discussões acerca de negativa de autoria é incompatível com a estreita via do
habeas

corpus
(Enunciado n. 42, TJMT); além de demonstrada a imprescindibilidade da medida constritiva para resguardar a ordem pública, tendo em vista o risco efetivo de
reiteração

delitiva
(Enunciado n. 6, TJMT). (...)”.
(N.U 1013219-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 18/07/2020)

Acerca do tema, tem-se o Enunciado Orientativo Número 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”

Sob esta ótica, a decisão originária está amparada pela doutrina e jurisprudência que, em situação como tal, viola o requisito da garantia da ordem pública contido no artigo 312 do Código de Processo Penal, pois a custódia preventiva decretada sob este enfoque busca evitar que o delinquente não só prejudique a ordem social como também volte a praticar novos delitos.

Desse modo, ao contrário do que afirma a defesa, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Cabe salientar que a prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a aplicação da lei penal.

Apesar de a impetrante sustentar que a paciente tem predicados pessoais, em tese, favoráveis à soltura, vale dizer, mesmo se comprovado fosse, não representam, por si sós, óbice à manutenção da custódia e, portanto, não servem para a concessão da liberdade pleiteada.

A propósito:

“(...)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 564.397/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020).

Na hipótese dos autos, mostra-se inviável, também, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia preventiva do paciente, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas e suficientes ao caso em análise.

Nesse sentido, o recente entendimento do STJ:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. DEMONSTRAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. NÃO APLICÁVEL. ORDEM DENEGADA. (...) 3.
Dadas as apontadas circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).
4. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que estipula medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e sugere a reavaliação das prisões provisórias, não reflete uma diretriz obrigatória de se ter de soltar, irrestritamente, todos aqueles que estão presos provisoriamente, mas sim, um elemento interpretativo a ser levado em consideração em cada caso concreto, tendo-se em conta o trazido aos autos pelas partes interessadas. (...) 6. Ordem denegada”.
(STJ, HC 578.495/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020). –
Destaquei.

Por fim,
quanto à alegação de que a paciente tem filhos menores
, há que se ressaltar que o magistrado, ao prestar as informações ao
writ
, sustentou que antes de analisar o pleito de substituição de prisão preventiva por domiciliar, determinou
a realização de estudo psicossocial
, pela equipe multidisciplinar do Juízo, com a prole da paciente.

Assim, “
a
análise
por esse eg. Tribunal de Justiça da possibilidade de concessão da
prisão

domiciliar
violaria ao princípio do duplo grau de jurisdição, uma vez que sequer existe ato coator
”.
(N.U 1020317-87.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022).

Ademais, sabe-se que para se conceder a prisão domiciliar nos termos do artigo 318, V, do Código de Processo Penal, é indispensável a demonstração da necessidade da mãe para os cuidados básicos e essenciais dos filhos com até 12 anos de idade, requisito não comprovado nestes autos.

Nesse sentido:

“(...) A recorrente não demonstrou, suficientemente, com os documentos acostados aos autos, que seria imprescindível aos cuidados do seu filho menor de seis anos, conforme requisito do art. 318, inciso III e parágrafo único do Código de Processo Penal. A referida prova não pode ser feita apenas com a juntada da certidão de nascimento da criança ou de atestados de que um dos seus ascendentes - a avó materna – faria tratamento médico de depressão. As demais alegações relacionadas ao pedido demandariam revolvimento do material fático probatório, inviável nesta estreita via, de cognição sumária. Recurso ordinário não conhecido”

(RHC 65.942/PI, Rel. Ministro Felix Fischer, 5a Turma, julgado em 1o.3.2016, DJe 7.3.2016).

Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes ao caso.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego

a ordem
pretendida em benefício de
Dominique Ferreira Kosloski Bueno
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022